Tribunal: STF
Processo: Rcl 61622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra ato da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Agravo de Instrumento 1363706-24.2023.8.13.0024, originado do Processo 5008270-13.2023.8.13.0024, que tramita na 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    O reclamante pleiteia a garantia da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou a liberdade de expressão e de imprensa por determinar a retirada de conteúdo veiculado em vídeo publicado na plataforma digital YouTube, caracterizando-se censura prévia.



    Afirma ser jornalista, e que atua em programa denominado Ronda do Consumidor, publicado também em página Facebook. Descreve o seguinte:



    “[...] O canal no Youtube é intitulado Repórter Ben Mendes e atualmente possui mais de um milhão de espectadores ativos. Já a página no Facebook é denominada Ben Mendes – Portal BTN e conta com o dobro de pessoas (anexo 02).



    3. O repórter efetua a mediação entre consumidor e fornecedor. [...] De forma voluntária, o jornalista auxilia os consumidores e apresenta aos espectadores, verdadeiras lições de cidadania e direito prático. Desde o início deste trabalho que já dura três anos, centenas de conflitos consumeristas foram solucionados e milhões de pessoas foram alcançadas [...]” (petição inicial, p. 2).



    Prossegue narrando o seguinte:



    “1.2. O CASO DO CONSUMIDOR GABRIEL RICOY



    1. O Sr. Gabriel Ricoy é ex-aluno da Autoescola Jaraguá, sediada em Belo Horizonte. Na data de 24/10/22, ele contratou um pacote para habilitação na categoria B (anexo 03). Pelo serviço, o consumidor pagou R$ 1.907,00 parcelados em dez vezes no cartão de crédito (anexo 04).



    2. Entretanto, após assistir apenas uma aula do curso de legislação, por motivos pessoais, o ex-aluno decidiu desistir do serviço contratado. Assim sendo, ele comunicou a autoescola acerca de sua desistência e pediu a devolução dos valores proporcionais aos serviços não utilizados.



    3. A autoescola, por sua vez, contrariando a lei e a jurisprudência, informou que, a título de multa rescisória, reteria R$ 900,00, ou seja, 47% do valor pago pelo consumidor. Sentindo-se lesado, o ex-aluno acionou a equipe da Ronda do Consumidor.



    1.3. A REPORTAGEM GRAVADA E O LITÍGIO JUDICIAL



    1. Posto isto, na data de 16/11/22, o jornalista acompanhou o consumidor até o estabelecimento da autoescola, para que juntos, chegassem a uma composição amigável. Porém, o proprietário do estabelecimento rechaçou toda e qualquer possibilidade de acordo.



    2. O representante da empresa defendeu a cobrança da multa exorbitante de R$ 900,00, alegando que pagou taxas, entretanto, não apresentou nenhum destes pagamentos.



    3. Por fim, em profundo desrespeito ao consumidor, sugeriu que este ‘procurasse seus direitos na justiça’. A reportagem foi publicada e encontra-se à disposição deste juízo (anexo 05).



    4. Ato contínuo, diante do insucesso da composição, o Sr. Gabriel Ricoy ajuizou o processo de nº 5264108-88.2022.8.13.0024 que tramita perante a 4ª Unidade Jurisdicional Cível – 12º JD da Comarca de Belo Horizonte/MG (anexo 06). Na citada demanda, o consumidor pleiteia as verbas as quais tem direito.



    5. Por sua vez, a Autoescola Jaraguá, propôs a ação de nº 5008270- 13.2023.8.13.0024, que segue sua marcha processual junto à 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG. Nesta ação, a empresa pleiteou a remoção da reportagem do ar. Em sede de liminar, o juízo acatou o pedido através da decisão interlocutória (anexo 07)



    6. Inconformado, o jornalista distribuiu o Agravo de Instrumento nº 1363706-24.2023.8.13.0000 (CNJ)/1.0000.23.136369-8/001 (TJMG), a fim de reformar a ordem de censura prévia.



    7. Todavia, o Desembargador Relator denegou o efeito suspensivo (anexo 08) e a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgou o recurso improcedente (anexo 09).” (petição inicial, pp. 2-3)



    Em defesa da publicação nas redes, o reclamante sustenta que:



    “[...] A reportagem censurada possui caráter meramente informativo e foi baseada em documentos reais e idôneos.



    11. A decisão recorrida (anexo 09), aduz que o jornalista não garantiu o direito de resposta à Autoescola Jaraguá, porém, esta assertiva está equivocada. Equivocada, pois em vários momentos da matéria, o repórter oportuniza o direito de fala ao proprietário da empresa.



    12. Na verdade, o jornalista adentrou ao estabelecimento por ter sido convidado, e, quando foi solicitada a sua retirada, ele assim o fez! Houve paridade de armas e diálogo entre o jornalista e o proprietário da Autoescola Jaraguá, razão pela qual, não é coerente falarmos acerca de autorização para gravar.



    [...]



    14. Por fim, ressaltamos que a recepção de um estabelecimento comercial físico é tida como espaço de acesso ao público, e que já está pacificado, inclusive, o entendimento de que é permitida a publicação de imagem, dados e informações, desde que dentro do contexto jornalístico da reportagem.” (petição inicial, pp. 8-9)



    Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, determinando-se a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a respectiva cassação para que outro seja proferido em observância ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF 130/DF (petição inicial, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    O reclamante aponta violação ao acórdão proferido no julgamento da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado democrático de direito.



    Enfatizo, por evidente, que não existem direitos absolutos, e que a colisão entre direitos fundamentais deve ser resolvida pelo critério da proporcionalidade.



    Apesar disso, ao declarar a inconstitucionalidade da integralidade da Lei 5.250/1967, este Supremo Tribunal Federal colocou especial ênfase sobre a liberdade de expressão, coibindo-se a censura como forma de combate aos inevitáveis abusos (art. 5°, IX, da Constituição). Para tal finalidade, entendeu esta Suprema Corte, que a própria Constituição assegura o direito de resposta, e a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5°, X). É a regra geral.



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido.



    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado:



    “MÉRITO



    Para a concessão da tutela provisória de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Porém, o § 3º do citado artigo veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.



    No caso, ao examinar a inicial da ação proposta pela parte autora, ora agravada, vislumbro a probabilidade do direito. 



    Isso, porque, em que pese a parte agravante afirmar que garantiu à reportagem publicada caráter lícito, informativo e imparcial, parece-me que ela não comprovou nos autos que oportunizou o direito de resposta à parte autora, ora agravada. 



    Lado outro, como restou consignado na decisão agravada, parece-me que restou demonstrado que a parte ré, ora agravante, divulgou o vídeo em sua plataforma de grande alcance sem qualquer autorização da parte autora, ora agravada, sobre a utilização de sua imagem e de seus sócios. 



    Ressalto que eventual direito do consumidor mencionado na reportagem será devidamente assegurado pelo poder judiciário quando devidamente acionado por este, não cabendo à parte ré, ora agravante, antecipar qualquer tipo de julgamento, antes que tenha sido oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório à parte autora, ora agravada. [...]” (documento eletrônico 10, pp. 5-6)



    Da fundamentação apresentada pelo Juízo de origem para a concessão da tutela de urgência, verifico que a ênfase incide sobre a omissão da reportagem relativamente ao exercício do contraditório do fornecedor de serviços ao consumidor, e sobre a ausência de autorização para a publicação da imagem do estabelecimento empresarial e de seus sócios.



    Por outro lado, a autoridade reclamada não detalha de que maneira o conteúdo da matéria jornalística teria incorrido em abuso ou má-fé no direito de informar.



    Com efeito, a decisão reclamada não questiona a veracidade do conteúdo mostrado no vídeo, mas afirma que eventual direito do consumidor violado pela conduta da empresa demonstrada na reportagem só poderia ser “julgada” pelo Poder Judiciário, aparentemente denotando que o fato não poderia ser objeto de escrutínio da opinião pública.



    Observo, ademais, a partir do exame de cópia do vídeo juntada a esses autos, que durante o incidente filmado o jornalista oportunizou o direito ao contraditório à fornecedora de serviços, uma vez que teve conversa com o suposto proprietário a portas fechadas, mas com o som perfeitamente audível (a partir do minuto 7´). Nesse momento é possível ao expectador ouvir a versão dos fatos dada pela empresa, ficando configurado o exercício do direito de resposta.



     Ademais, após a divergência e discussão entre as partes, nos minutos finais do vídeo (a partir do minuto 15´), o jornalista afirma que caso o empresário mudasse de ideia e se arrependesse da posição que manteve, poderia entrar em contato com o canal, o que demonstra que a empresa retratada na reportagem poderia ter buscado o direito de resposta posterior (documento eletrônico 6).



    No caso concreto, em nenhum momento, os prepostos da empresa convidaram o autor da reportagem para uma conversa privada, sem apresentarem objeção à apuração jornalística. Pelo contrário, no início da conversa, já durante a gravação, os prepostos chamaram o repórter para a conversa privada, em local com portas fechadas, o que indicaria uma aquiescência com a realização da reportagem. 



    Quanto ao local do fato, o evento ocorreu no ambiente do estabelecimento empresarial, que estava de portas abertas ao público.



    Por fim, a informação veiculada é de interesse jornalístico, por ter como pano de fundo o direito do consumidor, e retratar uma controvérsia relevante a respeito de um tipo de contrato que faz parte do cotidiano de milhares de cidadãos.



    No caso, então, aplicam-se os parâmetros propostos pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em texto doutrinário:



    “7. É legítima a exibição, independentemente de autorização dos eventuais envolvidos, de programas ou matérias jornalísticas nas quais: (i) sejam citados os nomes ou divulgada a imagem de pessoas relacionadas com o evento noticiado; ou (ii) sejam relatados e encenados eventos criminais de grande repercussão ocorridos no passado, e que tenham mobilizado a opinião pública.” (Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de direito constitucional. Vol. III, 2ª ed., Renovar, 2008, p. 128).



    Nesse contexto, em uma sociedade livre e democrática, a liberdade de informação é fundamental para que sejam concretizados princípios como a defesa do consumidor, da livre iniciativa e da livre concorrência, todos enunciados pela Constituição brasileira no art. 170, que trata da ordem econômica.



    No caso em apreço a liberdade de imprensa e de informação foram colocadas em segundo plano em relação aos direito de imagem da empresa fornecedora de serviços, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Em regra, eventual prejuízo à imagem daqueles atingidos pela reportagem jornalística deve ser aferido a posteriori, não sendo cabível medida judicial que imponha a remoção liminar de conteúdo. No caso específico, não existem motivos para afastar tal regra geral.



    Nessa direção, vejam-se decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 49.506-AgR/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao presente, vejam-se as decisões monocráticas: Rcl 61.130-MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; e Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, e art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, que impediu a divulgação da reportagem.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, à 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e à 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Atribua-se a esta decisão o caráter de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator